Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720018-92.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: ELVIRA AMELIA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF contra o acórdão (ID. 61910924), que conheceu e negou provimento ao recurso do embargante, interposto em desfavor de Elvira Amélia dos Santos, que impugnou a existência de penhora no rosto dos autos como causa suficiente ao afastamento da prescrição intercorrente. Alega que o acórdão está eivado de obscuridade, uma vez que a penhora no rosto dos autos deve ser interpretada apenas como expectativa da constrição, sendo insuficiente para afastar a prescrição intercorrente. Cita precedentes do c. STJ. Pontua que embora o processo tramite desde o ano de 1997 (n. 0039368-52.1997.8.07.0001), a constrição efetiva apenas ocorrera em 27/05/2020. Ao final, requer que seja emprestado efeitos infringentes ao recurso a fim de que o agravo de instrumento seja provido. É o relatório. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024 às 18:45:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora